Tribunal: TJDFT
Processo: 0706422-59.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso. Caso não atenda à formalidade, é facultado regularizar na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Em que pese ter afirmado o recolhimento do preparo, não houve a juntada da guia de recolhimento. Desta forma, faculto à recorrente comprovar o pagamento e regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de setembro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator